Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719797-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21739864) opostos pelo Apelante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao acórdão de ID 21448903, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários em razão da impugnação ao cumprimento de sentença, seu arbitramento dar-se-á fulcro nos princípios da causalidade e da sucumbência. Ou seja, quem der causa ao incidente de impugnação, e nele sucumbir, deverá suportar os honorários advocatícios. 2. O simples fato por si só de a Fazenda Pública apresentar impugnação não dá direito, ao patrono do credor, a honorários advocatícios, pois que este somente fará jus a eles se a impugnação não for totalmente acolhida. 3. Os honorários podem ser devidos em razão de uma sucumbência, total ou parcial. Portanto, somente por meio da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é que se poderá perquirir a quem cabe o pagamento da honorária. 4. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de contradição, erro de fato e omissão no acórdão. (i) No tocante à contradição, alega que a Turma, na fundamentação do acórdão, deixou assentado que assistiria razão ao “Agravante quanto ao cabimento da fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença”, o que, a princípio, levaria a um juízo de provimento do recurso, haja vista o reconhecimento de que nos cumprimentos de sentença individuais os honorários respectivos são devidos independentemente da impugnação do devedor ou do seu resultado, na linha do que dispõe a Súmula 345 do STJ e o Tema 973 dos seus recursos repetitivos. Todavia, o agravo foi desprovido, entendendo a Corte que a fixação dos honorários depende do grau de sucumbência da impugnação do devedor, quando então se “poderá perquirir a quem cabe o pagamento da honorária”; (ii) no que diz respeito ao erro de fato, esse juízo afirmou que “somente por meio da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é que se poderá perquirir a quem cabe o pagamento da honorária”. tal premissa de fato se encontra equivocada, pois não houve impugnação por parte do Embargado, de sorte que condicionar a fixação desses honorários à decisão que resolve a impugnação contraria totalmente o que dispõe a Súmula 345 do STJ, segundo a qual “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”, restando violada, por conseguinte, a regra contida no art. 85, § 1o, do CPC, bem como a tese firmada na resolução do Tema 973 dos recursos repetitivos do STJ; (iii) quanto à omissão, mostra-se necessário o esclarecimento dessa Turma sobre a razão pela qual não deve prevalecer o entendimento acima sumulado, haja vista que nos casos em que não há impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, não há decisão posterior que decida sobre essa referida impugnação, são devidos os respectivos honorários, de sorte que, sob qualquer enfoque, merece integração a decisão embargada. Pede o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os alegados vícios, atribuindo-se efeitos infringentes, e reformar o acórdão embargado dando-lhe provimento, na forma requerida. Em contrarrazões (ID 23443393) o Distrito Federal suscita preliminar de não cabimento do recurso visto que “o Embargante pretende reverter o quanto decidido utilizando-se dos embargos de declaração sem que esses sejam cabíveis, ou seja, adotaram via eleita inadequada para a sua pretensão, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do presente recurso, pois inadmissível”. No mérito, refuta os argumentos do recurso, sustentando a manutenção do acordão. É o relatório. Em face das contrarrazões apresentadas pelo Embargado suscitando preliminar de não cabimento do recurso, e em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 350, 351 e 437, § 1o, do CPC, intime-se a Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da preliminar suscitada, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021 10:51:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador